Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001974-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 026.916.481-25 (RECORRENTE), BRUNA MARQUES DE AGUILARES - CPF: 055.347.791-95 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001974-35.2024.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR

Recorrido
:
NU PAGAMENTOS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.
MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO
(MED
).
ADOÇÃO DOS DEVIDOS PROCEDIMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por CARLOS EDUARDO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR em face de NU PAGAMENTOS S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. A instituição financeira Requerida suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, no entanto, a controvérsia se confunde com a matéria de mérito e como tal será apreciada. O Requerente alega que recebeu uma mensagem de texto, via aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, no dia 31/08/2022, de um número que aparentemente pertencia à empresa
Gav
Resorts solicitando uma transferência bancária por PIX, no valor de R$ 3.043,58 (três mil e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos), a fim de desbloquear e reembolsar os valores retidos em razão do cancelamento de uma quota do referido resort. Acresce que, acreditando se tratar, de fato, da empresa, realizou uma transação via PIX, no valor de R$ 1.995,00 (um mil novecentos e noventa e cinco reais), e outra por TED, na importância de R$ 1.048,58 (um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), ambas no dia 01/09/2022. No entanto, após a transferência, se deu conta que se tratava de fraude, motivo pelo qual, após confeccionar boletim de ocorrência, efetivou a contestação dos valores transferidos perante o banco réu. Aduz que após 01 (um) ano sem resolução do caso, acionou o Banco Central para intervir no caso, ocasião em que o banco Réu informou que a devolução dependeria do saldo disponível na conta do banco destinatário, sendo-lhe reembolsado R$ 0,28 (vinte e oito centavos). Argumenta que a fraude deve ser reconhecida e, assim, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 6.086,60 (seis mil e oitenta e seis reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Requerida informa, em sua defesa, que não houve falha em seu sistema operacional, tendo em vista que a parte Autora reconheceu que realizou a transferência mediante uso da senha pessoal e, portanto, de forma legítima. Esclarece, ainda, que no momento que o Autor abriu o procedimento para reaver os valores, já não havia qualquer numerário significativo na conta indicada pelo Requerente, sendo-lhe estornado apenas o valor residual presente na conta. Sendo assim, requer a total improcedência da ação. Diante das alegações da inicial, trata-se de ponto incontroverso que o Autor realizou as transferências através de seu aplicativo do banco Requerido. Ademais, a parte Requerida aponta que a transação foi realizada com inserção de senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade do consumidor. Desta forma, não se verifica qualquer conduta ilícita da instituição financeira, tampouco falha na prestação dos serviços, capaz de ensejar na obrigação de reparar eventuais danos sofridos pelo Autor. O uso indevido do aplicativo em razão de possível fraude de terceiro, não configura dano moral ou material passível de indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de guarda do aplicativo e sigilo da respectiva senha. Logo, em que pese a existência de relação de consumo, não há como responsabilizar a parte ré, sobretudo, por versar de aplicativo com a necessidade de inserção de senha pessoal e por ser fraude perpetrada por terceiro. O artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afasta a responsabilidade do fornecedor de serviços caso seja demonstrado, como no caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias. (TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) - destaquei. Há de pontuar que a Ré prestou auxílio ao Autor, tentando reaver a quantia transferida, porém não obteve sucesso, certamente pela conta de destino ter sido utilizada apenas para fins de atitudes criminosas. Não havendo qualquer conduta por parte da instituição que tenha facilitado às transações aqui descritas, resta afastada a responsabilidade civil e por corolário, o dever de indenizar. Diante do exposto, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Robson Wesley N. de Oliveira Juiz Leigo Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique. Intime. Cumpra. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. assinado digitalmente Tatiane Colombo Juíza de Direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que a
parte

reclamada

não

agiu
de forma
célere
para o
efetivo

bloqueio

cautelar
do valor
transferido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Segurança dos serviços bancários. Transações via PIX.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo (Súmula 479 do STJ).
Os bancos são responsáveis pelos danos decorrentes de pagamentos indevidos por meio de PIX apenas quando não há a facilitação por parte do consumidor. Contudo, quando o cliente fornece seus dados a terceiros, realiza a transação com sua senha, baixa aplicativos suspeitos, dentre outras circunstâncias que revelam sua falta de cautela, sendo vítima de golpe, não há como responsabilizar as instituições financeiras que, no entanto, quando procuradas, devem tomar rapidamente as medidas necessárias para o bloqueio cautelar da quantia transacionada, por meio do MED (Mecanismo Especial de Devolução, cf. art. 39-B da Resolução BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021 e Resolução BCB 103/2021).
As instituições financeiras somente cometem conduta ilícita se não tomarem as providências necessárias para a rápida execução do MED (TJ-MT N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023; N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)
.

6.
No presente caso,
as provas existentes demonstram que: a)
as transferências
por
PIX ocorreram no dia 01/09/2022
, às
9h46 e
às
10h40
(
ID 212280968 e 212280969/PJe2)
; b)
o requerimento do MED à instituição financeira ocorreu às 12h51 (ID 212280971/PJe2)
; c)
a instituição financeira
solicitou
cópia do Boletim de Ocorrência
às
13h51 (ID 212280985/PJe2)
, o qual
foi enviado
à
s 17h04 (ID 212280985/PJe2)
; d)
a instituição financeira pagadora inform
ou
que já entrou em contato com a instituição recebedora
, em
2/9/2022
,
às 16h10
(
ID 212280985/PJe2)
; e)
a importância de R$0,28
foi
restituíd
a para
parte reclamante (ID 212280986/PJe2). Diante destes fatos, conclui-se que a parte reclamada tomou as providências necessárias, tanto que conseguiu a restituição de alguns
poucos
centavos.
Constata-se também que a impossibilidade de restituição do valor da transação não ocorreu por negligência
da parte reclamada, pois entre
o horário
das transferências
(
10h40
) e da solicitação
de abertura
do MED (
12h51
)
decorreu tempo suficiente para os golpistas movimenta
rem ou sacarem o valor
do PIX
, como normalmente fazem
. O juízo
singular

bem elucidou a questão
:
"
Há de pontuar que a Ré prestou auxílio ao Autor, tentando reaver a quantia transferida, porém não obteve sucesso, certamente pela conta de destino ter sido utilizada apenas para fins de atitudes criminosas. Não havendo qualquer conduta por parte da instituição que tenha facilitado às transações aqui descritas, resta afastada a responsabilidade civil e por corolário, o dever de indenizar.
"

7
.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8
.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

9
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024